Tribunal: TJMT
Processo: 1001987-97.2025.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001987-97.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Assunção de Dívida, Cheque]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[WELLINGTON CAVALCANTE DA SILVA - CPF: 008.091.491-84 (RECORRENTE), BRUNA ZERI DE OLIVEIRA - CPF: 058.508.151-47 (ADVOGADO), FAGUNDES COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA - CNPJ: 04.535.631/0001-66 (RECORRIDO), RAUL PASI DALMUT - CPF: 052.441.301-02 (ADVOGADO), CHRISTOPHER MACWILLIANS FAGUNDES GABALDO - CPF: 031.953.301-80 (ADVOGADO), RENATO RAFAEL GOMES FERNANDES - CPF: 026.535.251-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROTOCOLO FORA DO PRAZO LEGAL. INTEMPESTIVIDADE. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS. CONDENAÇÃO DA RECORRENTE BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA EM CUSTAS E HONORÁRIOS. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO, DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.

Os embargos de declaração não devem ser conhecidos se protocolados fora do prazo legal.

Em caso de erro material no acórdão, cuja correção possa ser feita de ofício, deve ser retificado.

R E L A T Ó R I O

Colendos Pares:

Trata-se de embargos de declaração opostos por WELLINGTON CAVALCANTE DA SILVA contra acórdão proferido por esta Turma Recursal que negou provimento ao recurso inominado interposto pelo embargante, mantendo a sentença de procedência da ação de cobrança ajuizada por FAGUNDES COMÉRCIO DE PARAFUSOS LTDA - ME.

Em suas razões, o embargante alega omissão no acórdão quanto à suspensão da exigibilidade dos ônus sucumbenciais, uma vez que é beneficiário da justiça gratuita, conforme deferido pelo juízo de primeiro grau.

A certidão de ID 324827888 atesta a intempestividade dos embargos de declaração.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Embargos de Declaração

1001987-97.2025.8.11.0001

Classe CNJ

1689

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais

Embargante(s):

Wellington Cavalcante da Silva

Embargado(s):

Fagundes Comércio de Parafusos Ltda

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

02 a 04/12/2025 (Plenário Virtual)

Colendos Pares,

Inicialmente, verifico que os embargos de declaração são intempestivos, conforme certidão de ID 324827888, que atesta o descumprimento do prazo legal previsto no art. 49 da Lei nº 9.099/95, que estabelece o prazo de 5 (cinco) dias para sua oposição.

O Enunciado 85 do FONAJE reforça esse entendimento ao dispor
que "o prazo para a interposição de embargos de declaração é de cinco dias, contados da ciência da decisão, independentemente de previsão legal diversa"
.

Assim, não conheço dos embargos de declaração por serem manifestamente intempestivos.

No entanto, verifico a existência de erro material no acórdão embargado, passível de correção de ofício, nos termos do art. 494, I, do Código de Processo Civil.

Nesse sentido é a jurisprudência:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO FLAGRANTEMENTE INTEMPESTIVOS, PORÉM QUE NÃO IMPEDEM A CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL, DE OFÍCIO. ART. 1.022 DO CPC . EMBARGOS NÃO CONHECIDOS. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL EFETUADA, DE OFÍCIO.

É possível a correção de erro material mesmo quando o equívoco é apontado em embargos de declaração intempestivos. Inteligência do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 1057165-36.2022.8.11.0001, Relator.: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, Data de Julgamento: 15/04/2024, Segunda Turma Recursal, Data de Publicação: 18/04/2024)

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL.

Não obstante intempestivos os embargos declaração, comporta correção o erro material que inquina o acórdão prolatado, porquanto sua retificação impor-se-ia, inclusive, ex officio. Embargos de declaração provido.

(TJ-SP - EMBDECCV: 10129846320148260016 SP 1012984-63.2014.8 .26.0016, Relator.: Anderson Cortez Mendes, Data de Julgamento: 26/02/2016, Sétima Turma Cível, Data de Publicação: 01/03/2016)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Embora intempestivos, ocorrência erro material, retificação de ofício - Contradição entre tira de julgamento, resultado e acórdão – Erro material a ser retificado, sem efeito infringente ao julgado - Embargos não conhecidos – Retificação de ofício a erro material.

(TJ-SP - Embargos de Declaração Cível: 1071820-87.2022.8 .26.0100 São Paulo, Relator.: Marcelo Ielo Amaro, Data de Julgamento: 08/02/2024, 16ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/02/2024)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO DE OFÍCIO.

Dada a possibilidade de correção de erros materiais por simples petição e até mesmo de ofício, a teor do disposto no parágrafo único do artigo 897-A, da CLT, embora não conhecidos os embargos de declaração, impõe-se a correção de ofício de erro material havido no acórdão, como, in casu, vislumbrado. Embargos de declaração não conhecidos; ensejo oportuno para correção de ofício de erro material.

(TRT-7 - ED: 00012598520155070001, Relator.: DURVAL CESAR DE VASCONCELOS MAIA, Data de Julgamento: 12/12/2018, Data de Publicação: 13/12/2018)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTEMPESTIVO. ERRO MATERIAL. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO.

Ainda que intempestivo os embargos de declaração, constatada a existência de erro material no acórdão, impõe-se o reconhecimento de ofício para que seja sanado o vício, nos termos do que dispõe o artigo 535 do CPC combinado com o art . 897-A da CLT.

(TRT-12 - RO: 03564200805112007 SC 03564-2008-051-12-00-7, Relator.: EDSON MENDES DE OLIVEIRA, SECRETARIA DA 2A TURMA, Data de Publicação: 26/11/2009)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO FLAGRANTEMENTE INTEMPESTIVOS, PORÉM QUE NÃO IMPEDEM A CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL, DE OFÍCIO. ART. 463, I, CPC. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL EFETUADA, DE OFÍCIO.

É possível a correção de erro material mesmo quando o equívoco é apontado em embargos de declaração intempestivos. Inteligência do art. 463, I, do Código de Processo Civil.

(TJ-PR - ED: 578566602 PR 578566-6/02 (Acórdão), Relator.: Desembargador Francisco Luiz Macedo Junior, Data de Julgamento: 23/09/2010, 9ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 488 13/10/2010)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTEMPESTIVOS. NÃO CONHECIDO. ERRO MATERIAL. DIVERGÊNCIA ENTRE FUNDAMENTAÇÃO E PARTE DISPOSITIVA. CORREÇÃO DE OFÍCIO. ADEQUAÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL. DECISÃO REFORMADA APENAS PARA SANAR ERRO MATERIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS, COM ADEQUAÇÃO EX OFFICIO.

(TJ-PR 000000001026372 Cascavel, Relator.: Astrid Maranhão de Carvalho Ruthes, Data de Julgamento: 20/05/2015, 18ª Câmara Cível, Data de Publicação: 11/06/2015)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTEMPESTIVOS. ERRO MATERIAL. SANADO, DE OFÍCIO. Os embargos de declaração intempestivos. Erro material. Sanado de ofício. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

(TJ-RS - Apelação: 50005168820188210083 BOM JESUS, Relator: Bayard Ney de Freitas Barcellos, Data de Julgamento: 24/10/2023, Vigésima Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 31/10/2023)

Com efeito, ao analisar os autos, constato que o juízo de primeiro grau deferiu ao recorrente os benefícios da justiça gratuita (ID 310787375), circunstância que não foi considerada no dispositivo do acórdão quando da condenação ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Embora a concessão da gratuidade da justiça não afaste a condenação ao pagamento das verbas sucumbenciais, o art. 98, §3º, do Código de Processo Civil estabelece expressamente:

“Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

(...)

§ 3º Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.”

Portanto, de ofício, reconheço a necessidade de retificação do acórdão para fazer constar que a exigibilidade das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação fica suspensa, nos termos do art. 98, §3º, do CPC, em razão da gratuidade da justiça concedida ao recorrente.

Ante o exposto
, por serem intempestivos,
NÃO CONHEÇO
dos Embargos de Declaração e, de ofício, RETIFICO o erro material constante no acórdão embargado para fazer constar que a exigibilidade das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação fica suspensa, nos termos do art. 98, §3º, do Código de Processo Civil, em razão da gratuidade da justiça concedida ao recorrente.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025